Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713492-75.2025.8.07.0000 PACIENTE: WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA IMPETRANTE: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO em favor de WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA em face da decisão que, nos autos de origem (id 228416556, Processo n. 0701911-60.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante alega que o paciente fora preso em flagrante, sob a acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Afirma que, durante a ação policial, fora encontrado com ele apenas uma pequena quantidade de haxixe (0,24g) e uma tesoura, enquanto outro acusado foi pego vendendo crack. Alega que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, mas entende o impetrante que a decisão carece de fundamentação individualizada e contemporânea. Registra as condições pessoais favoráveis do custodiado: primário, com bons antecedentes, endereço fixo e sem passagens anteriores pelo sistema de justiça criminal, tudo a reforçar a tese de que o seu estado de liberdade não representa risco à ordem pública. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para revogar a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, medida cautelar diversa. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão inicial do Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódias, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, conforme id 222878583 dos autos de origem (0701911-60.2025.8.07.0001), com destaques não constantes do original: Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. De acordo com a ocorrência policial, “no SETOR OESTE, Q 11, EM FRENTE AO LEO S BAR, GAMA/DF, equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 20a DP, no período vespertino, iniciou o monitoramento do local com o objetivo de combater o tráfico de drogas que ocorre naquela região. Os investigadores registraram em imagens o tráfico de drogas no local. As pessoas identificadas como WEVERTON FELIPE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE SOUZA NUNES, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, ALEF SOUZA NUNES foram presas em flagrante (crime tipificado no artigo 33 e artigo 35, caput, ambos da lei no 11.343/06) após realizar a venda de uma porção fragmentada de crack para um usuário”. Foram encontrados os seguintes entorpecentes: cocaína, maconha e pedras de crack. A polícia também encontrou, com Alef, R$ 110,00 em espécie; com Weverton, R$ 10,00 em espécie; e com Pedro Henrique, R$ 20,00 em espécie. O laudo preliminar foi juntado no Id 222776025. A despeito da pouca idade e primariedade dos autuados, há diversidade de drogas (três foram apreendidas), uma delas conhecida pela potencialidade destrutiva (crack), em situação de traficância e associação. (...) Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. A denúncia já recebida nos autos originários também evidencia o risco à ordem pública (id 223811801, Processo n. 0701911-60.2025.8.07.0001), confira-se: Policiais civis realizavam investigações com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região da Quadra 11, Setor Oeste, Gama/DF, em razão de diversas “denúncias” anônimas noticiarem a comercialização de entorpecentes no referido local, conduta essa levada a efeito por vários indivíduos. Durante as investigações apurou-se que o grupo era constituído pelos quatro denunciados, bem como por adolescentes usados por eles para a venda de entorpecentes. Três deles — Alexandre, Weverton e Alef — já eram conhecidos dos policiais da SRD da 20a DP, por figurarem em investigações que apuravam o comércio proscrito de drogas naquela região. Durante monitoramentos em dias diversos, os policiais constataram que os denunciados atuavam de forma ajustada e em concerto, revezando-se para vigiar o local, armazenar as drogas e realizar a venda aos usuários. Em determinado dia, antes dos fatos que culminaram na prisão em flagrante dos denunciados, os policiais conseguiram registrar imagens do denunciado Alef acessando o local onde a droga estava escondida, com a intenção de realizar uma venda para um usuário. Contudo, ao perceberem a presença dos agentes, todos saíram apressadamente. No dia dos fatos em apuração, os policiais observaram que os quatro denunciados continuavam com as vendas de drogas. Em um momento, registraram o denunciado Alexandre vendendo droga para um usuário, posteriormente identificado como Bruno de Tal. Assim que o usuário Bruno afastou-se do local foi abordado, com ele sendo encontrada uma porção de crack, que ele disse ter comprado na Quadra 11 do Setor Oeste, pagando R$ 10,00 (dez reais) para a pessoa que havia lhe vendido. [destaques não constantes do original] Assim, há elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e apesar de a quantidade de droga apreendida não ser significativa, o contexto do flagrante e da ação delitiva narrada pelos policiais civis, que estavam em monitoramento de um conhecido ponto de tráfico de drogas no Gama, indicam a prática pelo paciente de venda conjunta de entorpecentes, notadamente cocaína, crack, haxixe e maconha. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, a despeito da pouca idade do paciente e da sua primariedade, a diversidade de drogas, uma delas com alto poder destrutivo (crack), e a situação de traficância e associação para o tráfico de drogas apontam a gravidade concreta dos fatos praticados. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Portanto, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator